Tribunal: STF
Processo: RHC 229527
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 79.926/2023)



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO REGIMENTAL.POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO: PEDIDO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Em 14.7.2023, ao julgar o mérito deste recurso ordinário em habeas corpus, foi dado parcial provimento ao recurso para “anular o voto proferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Penal Originária 
n. 2271918-27.2015.8.26.0000 e, na sequência, a proclamação do resultado, determinando ao Órgão Especial daquele Tribunal o prosseguimento do julgamento da ação para se colher o voto do Desembargador Getúlio Evaristo dos Santos Neto”. Tem-se na ementa da decisão:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VOTO DESEMPATE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL SEGUNDO O REGIMENTO INTERNO DO ÓRGÃO JUGLADOR. EMPATE EM JULGAMENTO PELA AUSÊNCIA MOMENTÂNEA E SUPERÁVEL (DIFICULDADE DE CONEXÃO COM A INTERNET) DE DESEMBARGADOR PARTICIPANTE DO JULGAMENTO, COM VOTO EM PRELIMINARES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RETOMADA DO JULGAMENTO, COM COLHEITA DE VOTO DE DESEMPATE DO DESEMBARGADOR COM ATUAÇÃO REGULAR NO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM” (doc. 140).



    2. A decisão impugnada foi publicada em 24.7.2023, tendo o agravante apresentado, tempestivamente, em 31.7.2023, agravo regimental. Nele, anota que “o objeto do agravo cinge-se a um ponto específico: a parte final da determinação contida no dispositivo da decisão 
(= ‘determinando ao Órgão Especial daquele Tribunal o prosseguimento do julgamento da ação para se colher o voto do Desembargador Getúlio Evaristo dos Santos Neto’)”. 



    Sustenta que, “na parte final do capítulo do dispositivo, emana-se uma determinação que, nesse momento, em razão (i) do tempo; (ii) da composição do órgão especial do TJSP; e, (iii) das regras de debate e julgamento na sessão de julgamento do órgão especial do TJSP, torna-se inexequível, inviável e insuperável”.



    Requer “seja dado provimento ao agravo, para (i) decretar a absolvição do recorrente Alexandre Machado Guarita, com fundamento no princípio in dubio pro reo, ex vi do art. 5º, LVII, da CF c/c art. 615, § 1º, segunda parte, do CPP; ou, subsidiariamente (ii) em face do error in procedendo já reconhecido na decisão agravada, determinar ao Órgão Especial do TJSP a realização de novo julgamento da ação penal, vedando-se expressamente a possibilidade de reformatio in pejus” (doc. 146).



     



    3. A defesa do agravante protocolizou a Petição/STF 
n. 79.926/2023, postulando “TUTELA PROVISÓRIA, de natureza incidental, para se atribuir efeito suspensivo ao agravo regimental“ (doc. 148).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Em 4.9.2023, na sessão virtual de 25.8.2023 a 1º.9.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental da defesa, mantendo a decisão agravada (acórdão publicado no DJe de 6.9.2023). 



    5. Pelo exposto, negado provimento do agravo regimental, julgo prejudicada a pretensão de a ele conferir efeito suspensivo, postulada na Petição/STF n. 79.926/2023 (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora